Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICÁVEL. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
I – Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, quando comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra da vítima, corroborada pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II – Inaplicável a teoria da perda de uma chance probatória quando as provas produzidas nos autos são suficientes para a formação do convencimento acerca da materialidade e autoria delitivas.
III – A jurisprudência deste Tribunal é consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que fixou no Tema 1121 a seguinte tese: “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).
IV – Recurso conhecido e desprovido.